Tribunal: STF
Processo: AI 335885
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
processual ordinária, relativa à obrigatoriedade do traslado de
certidão de intimação do acórdão recorrido, para a formação do
instrumento, inexistente, no caso, subtração das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.